Tribunal: TJDFT
Processo: 0711861-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711861-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: AMIR MIGUEL DE SOUZA, AMIR MIGUEL DE SOUZA FILHO, DALEL APARECIDA MIGUEL DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por AMIR MIGUEL DE SOUZA e OUTROS em face da decisão de id. 30029665 proferida nos seguintes termos: “(...) Como visto, o objeto do recurso diz respeito a conversão dos depósitos em renda em favor da Fazenda Pública do Distrito Federal e o consequente indeferimento do levantamento de tal quantia pelos Agravantes. Ocorre, no entanto, que após a interposição do presente agravo de instrumento, houve quitação integral dos débitos discutidos na origem, não existindo, segundo informações expressas do ente distrital (id. 30014269), débito em aberto em nome dos Recorrentes junto a Fazenda Pública, tendo concordado, inclusive, com o levantamento da importância depositada em Juízo em favor dos Agravantes. Nota-se, portanto, que não subsiste mais controvérsia judicial quanto a demanda na origem, tendo em vista a quitação integral do débito executado. Deste modo, diante das informações dos autos, tenho que o presente recurso de agravo de instrumento resta prejudicado pela perda superveniente do interesse de agir, haja vista a inutilidade da presente prestação jurisdicional, cabendo agora, ao Juízo de origem a apreciação do pedido de liberação dos valores depositados judicialmente em decorrência da quitação integral do débito. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Revogo a decisão liminar de id. 25125230. Intimem-se. Comunique-se de imediato o Juízo de origem. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. (...)”. Alega a parte Agravante/Embargante nas razões do recurso, em resumo, que a decisão embargada padece de vício, especificamente porque subiste interesse recursal dos recorrentes quanto a liberação dos valores depositados judicialmente em decorrência da ocorrência da quitação integral do débito discutido nos autos. Requer assim, o provimento dos embargos de declaração para que reconheça a existência de interesse recursal no feito, e determine a liberação dos valores depositados. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.022, I, II, III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No presente caso, referem-se a parte Embargante que a decisão de id. 16307842 restou omissa e com erro. Nos termos do artigo 1.022, I, II, III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A omissão deve ser considerada quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. Tem-se por não fundamentada a decisão, nos termos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, dentre outras hipóteses, o decisum que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotado pelo julgador”. (grifo nosso) O vício da obscuridade pode ser evidenciado tanto na fundamentação quanto no dispositivo, uma vez que decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. A seu turno, o vício da contradição é verificado na hipótese de existirem proposições inconciliáveis entre si, de tal forma que a afirmação de uma, logicamente significará a negação da outra. Além do mais, “(...) A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio julgado. O descontentamento com as conclusões do julgado não enseja a contradição prevista no art. 1022, I, do NCPC. (...)”. (REsp 1826273/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 12/09/2019). É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido. Confiram-se arestos, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material. 2- A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. 3 - Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1252203, 07036740920198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. I - Em que pesem os argumentos recursais, inexiste no v. acórdão qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material passível de saneamento. II - Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, com manifestação sobre ponto já analisado no julgamento, ainda que destinados a prequestionamento, mormente quando se nota que a parte pretende que se confira à lei interpretação que lhe seja favorável e não aquela adotada pelo julgador. III. Inexistindo indício de vício que justifique a complementação do acórdão ou o caráter infringente do julgado, uma vez que este só é aceito quando encontra eco no primado da excepcionalidade, inviável o acolhimento da pretensão. IV - Embargos declaratórios desprovidos. (Acórdão n.1061504, 07080553420178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 01/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, não servindo para reexame da matéria. 2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que, na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. 3. Dá-se por prequestionada a matéria decidida e fundamentada no julgado, sobretudo diante do que estabelece o art. 1.025/CPC, em que os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados. 4. Não havendo qualquer vício a ser sanado, o improvimento dos presentes embargos é medida que se impõe. 5. Negado provimento ao recurso de embargos de declaração. (Acórdão 1250223, 07086158220188070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. IPC DE FEVEREIRO E MARÇO DE 1990. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEROINCONFORMISMO. 1.Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que,até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão no sentido de que as diferenças salariais devidas aos servidores públicos (Plano Collor) devem ser calculadas somente sobre o mês em que fora suprimido (março de 1990), bem como de que é possível a compensação do percentual de reajuste relativo ao Plano Collor com os reajustes específicos concedidos aos servidores por meio da reestruturação da carreira, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas pela parte. 3. Embora a parte embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas buscadas configuram vício suscetível de integração, certo é que não passam de manifestação de insurgência quanto à inteligência eleita, o que ultrapassa os limites da via dos aclaratórios. 4.Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão n.1062614, 20110111533616APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 224-230) No caso em análise, nada obstante a insurgência recursal da parte Embargante, possível divisar da leitura da decisão embargada que razão não lhe assiste, especificamente porque o decisum apreciou a questão, restando decidido pela ausência de interesse de agir no feito. E isso porque, a verificar que o pleito recursal consistiu exatamente na conversão dos depósitos em renda em favor da Fazenda Pública e o consequente indeferimento do levantamento dos valores em favor dos recorrentes, e ao se concluir que inexiste débito devido por parte dos Agravantes à Fazenda nos presentes autos em decorrência da quitação integral do débito, não subsiste mais discussão atinente a citada conversão dos depósitos em renda e tampouco quanto ao levantamento dos valores, até porque, nesse caso, caberá ao Juízo de origem eventualmente extinguir o feito por sentença judicial e assim determinar a liberação dos valores ora requeridos. Em sendo assim, muito embora a parte Embargante defenda a existência de vícios na decisão embargada, não há que se falar em omissão no pronunciamento, eis que o decidido levou em conta exatamente as circunstâncias expostas nos autos, estando, portanto, a decisão vergastada sem defeito à luz do artigo 1.022, e fundamentada nos termos do que exige o art. 1.228, ambos do Código de Processo Civil. Registre-se que, se existente erro na decisão ou conclusão equivocada não se trataria de vícios de embargos, mas sim de revisão de julgamento, o que por consectário legal lógico deve ser veiculado na via recursal própria, e não mediante recurso de embargos de declaração. Nesse sentido, cito inclusive, recente julgado do Excelso Supremo Tribunal Federal de que “os embargos de declaração não se prestam a corrigir possíveis erros de julgamento”[1]. Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos na decisão os elementos que a parte Embargante suscitou, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior, eventualmente, reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025, CPC). Posto isso, REJEITO os de embargos de declaração. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] STF. Plenário. RE 194662 Ediv – ED - ED/BA, rel. orig. Min. Sepúlveda Pertence, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, julgado em 14/5/2015.